Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-87.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800163-87.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: ALESSANDRO PALHETA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vigia contra Acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a condenação ao pagamento da diferença do adicional noturno com base na Lei Municipal nº 136/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicabilidade da norma ao cargo de vigia e à comprovação do labor noturno, contradição entre fundamentos e conclusão, e obscuridade quanto aos dispositivos legais utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cargo de vigilante escolar está expressamente previsto na Lei Municipal nº 136/2012, sendo aplicável ao recorrido.

4. O labor noturno foi reconhecido pelo próprio Município, que efetuava o pagamento do adicional, restringindo-se a controvérsia ao percentual devido.

5. Inexistência de omissão relevante, contradição ou obscuridade, visto que a decisão embargada está suficientemente fundamentada e enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da causa.

6. Inadequação dos embargos como via para rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A aplicação da Lei Municipal nº 136/2012 ao cargo de vigilante escolar é legítima, em observância ao seu art. 8º, inciso I, alínea “b”. 2. Inexiste vício no julgado que reconhece o direito à diferença do adicional noturno, quando presentes fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 136/2012, art. 8º, I, "b", e art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES; EDcl no MS 21.315/DF; AgInt no REsp 2.079.836/CE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vigia em face do V. Acórdão de ID 28740759, que negou provimento à sua Apelação.

O embargante aponta a existência de omissão quanto à análise da inaplicabilidade da Lei Municipal nº 136/2012 ao cargo de vigia e a ausência de comprovação do efetivo labor noturno.

Afirma que há contradição entre a fundamentação (que reconhece a vinculação da norma aos profissionais da educação) e a condenação (estendida ao cargo de vigia), bem como obscuridade sobre os fundamentos legais que justificariam a aplicação da Lei Municipal nº 136/2012 ao caso concreto.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 29456531).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o Município de Vigia sustenta omissão quanto à aplicabilidade da referida lei ao cargo de vigia, ausência de análise acerca da comprovação do labor noturno, além de contradição e obscuridade na fundamentação do julgado.

Inicialmente, no tocante à suposta omissão quanto ao enquadramento do cargo do recorrido, cumpre destacar que o cargo de Vigilante Escolar está expressamente previsto na Lei Municipal nº 136/2012, conforme dispõe o art. 8º, inciso I, alínea “b”:

Art. 8º O grupo Ocupacional de Apoio Escolar do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Vigia de Nazaré fica assim estruturado:

I – Auxiliar Educacional: Cargo com escolaridade inicial no âmbito do Ensino Fundamental completo, para exercer as funções de:

(...)

b – Vigilante Escolar;

(...)

Logo, não há que se falar em inaplicabilidade do referido diploma legal ao recorrido, sendo correta a conclusão adotada no Acórdão embargado.

No que concerne à alegação de ausência de análise sobre o efetivo labor noturno, igualmente não prospera.

A questão não constitui objeto de controvérsia nos autos, porquanto o próprio Município de Vigia reconheceu o desempenho das funções no período noturno e efetuava o pagamento do adicional correspondente.

Com efeito, a discussão está restrita à observância do percentual legal, posto que o ente público remunerava o servidor com o acréscimo de apenas 12%, quando o art. 37 da Lei Municipal nº 136/2012 prevê 25%.

Deste modo, inexiste omissão relevante a ser sanada, pois não há dúvida quanto ao direito do embargado ao recebimento da diferença.

Ademais, impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025